Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Alegação de ilegalidade na obtenção da prova. Natureza permanente do crime de tráfico de drogas. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Impetração admitida; ordem denegada.